Tribunal: STF
Processo: RE 1250965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. ACESSO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE. LEI DE INICIATIVA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI N. 9.882, DE 22 DE JULHO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ/SP, QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE BENS IMÓVEIS CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, PERANTE AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E DE CONTROLE E HABITAÇÃO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS MATÉRIAS ELENCADAS NO ART. 24, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA - VÍCIO DE INICIATIVA NÃO RECONHECIDO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE INVALIDAR A NORMA - PRECEDENTES DESTE E. ÓRGÃO ESPECIAL JULGAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NÃO SE LIMITA AOS VÍCIOS DE VALIDADE ADUZIDOS PELO IMPETRANTE - CAUSA DE PEDIR ABERTA - PRECEDENTES DO C. STF NORMA QUE ESTABELECE DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL RESTRIÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA - ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS CADASTRADOS NO MUNICÍPIO NÃO MACULA A INTIMIDADE E VIDA PRIVADA DO INDIVÍDUO - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM PARTE - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (fl. 29, e-doc. 4).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXIII do art. 5º, o inc. II do § 3º do art. 37, a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 2º do art. 216 da Constituição da República e argumenta que “a Câmara Municipal não poderia impor ao Executivo a forma de divulgar suas informações, mormente quando já há critérios estabelecidos, nos exatos termos da indigitada lei federal de acesso à informação e do decreto municipal que o regulamentou no âmbito do Município de Santo André” (fl. 52, e-doc. 4).
    Assinala que “a inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar de lei local com esses preceitos da Constituição Estadual, pois, ao instituir o serviço administrativo de fornecimento de extratos e certidões de débito, viola o estabelecimento de regras que respeitam a direção da administração e a organização e o funcionamento do Poder Executivo, matéria essa que é da alçada da reserva da Administração, mormente quando já há decreto regulamentando o acesso às informações do Município, e de outro, ela ofende o art. 24, § 2º, 2, na medida em que impõe atribuição ao Poder Executivo” (fl. 57, e-doc. 4).
    Sustenta que “não pode prevalecer a decisão ora recorrida, a qual indevidamente afastou os vícios formais e materiais que acometem a lei municipal impugnada, sendo de rigor o provimento do presente recurso, com a reforma do acórdão recorrido, para que seja julgada integralmente procedente a ação proposta, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 9.882 de 22 junho de 2016, com efeito ex tunc, por violação aos artigos 5º, 25, 47, II, XIV e XIX, a c.c. artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo, e consequentemente aos artigos 2º, art. 5º, inc. XXXIII, art. 37, § 3º, inc. II, art. 61, § 1º, II, b e art. 216, § 2º, todos da Constituição Federal” (fl. 59, e-doc. 4).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO .
    3. O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer em 16.1.2020, não se tendo observado o prazo legal para manifestação. Atuando como custos legis, não há impedimento a que se observe, sem aquela atuação, o princípio constitucional da razoável duração do processo, dando-se sequência para a conclusão do caso.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “A presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objetivo a declaração de nulidade da Lei n. 9.882, de 22 de julho de 2016, do Município de Santo André, que dispõe sobre acesso às informações sobre bens imóveis cadastrados no Município, perante as Secretarias de Finanças e de Controle Urbano e Habitação, verbis (fls. 02/03) (…).
    A causa de pedir aduzida na petição inicial não é capaz de resultar na declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, como bem observou o Parquet em parecer de fls. 92/106. Explico. 
    A iniciativa da Lei ora sindicada, de fato, derivou do Legislativo local. Ocorre que o objeto da norma não se insere dentre as matérias previstas no rol do art. 24, § 2º, da Constituição Paulista, que trata, taxativamente, das leis cuja iniciativa é privativa do Governador do Estado. Não se enquadrando nas hipóteses referidas, entende-se que o impulso inicial da norma pode advir de qualquer dos legitimados constitucionalmente previstos, o que acaba por afastar a tese inicial no tocante ao vício de iniciativa. Ademais, cumpre apontar que tanto o C. Supremo Tribunal Federal quanto este E. Órgão Especial, em outras oportunidades, declararam a constitucionalidade de leis de iniciativa legislativa versando sobre acesso a informação de órgãos públicos” (fls. 32-33, e-doc. 4). 
    Este Supremo Tribunal assentou não padecer de inconstitucionalidade formal e material a lei resultante de iniciativa do Poder Legislativo pela qual se estabelece a obrigatoriedade ao Poder Executivo de concretizar o princípio constitucional da publicidade pela divulgação de dados ou informações na imprensa oficial e/ou na internet. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente” (ADI n. 2.444, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe de 2.2.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei 4.718, de 11 de dezembro de 2007, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o cadastro municipal de parceiros do terceiro setor. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício de formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Precedente. 1. Conquanto seja admissível recurso extraordinário em face de acórdão de tribunal de justiça proferido em ação direta quando o parâmetro da constituição estadual reproduz norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos estados (Rcl nº 383/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21/5/93), é inviável o conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido declarar constitucional lei municipal contestada em face de constituição estadual. Precedentes. 2. Não configura vício formal de inconstitucionalidade o fato de o diploma legislativo questionado ter emanado de proposição de origem parlamentar. A contingência de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Poder Executivo, uma vez que nenhuma das hipóteses contidas no art. 61, § 1º, da Constituição foi objeto de positivação na norma. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que não padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade dos atos e contratos realizados pelo Poder Executivo (ADI nº 2.472/RS-MC, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/5/02). A lei questionada enquadra-se no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88), não se tratando de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 613.481-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.4.2014). 
    Confiram-se também, no mesmo sentido, os seguintes julgados: RE n. 728.895/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.3.2018, e RE n. 1.041.006/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.10.2017. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para encaminhar a declinação dos autos eletrônicos.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora